Tribunal: TJSP
Processo: 1055960-14.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de restituição de valores depositados judicialmente - Depósito judicial, realizado nos autos do inventário, em 1957, em benefício dos filhos do de cujus, menores na ocasião – Divergência entre as partes no tocante aos critérios de atualização do valor a ser levantado – Sentença de parcial procedência - Recurso interposto pelos autores – Preliminar afastada - Não

Ementa:

APELAÇÃO – Ação de restituição de valores depositados judicialmente - Depósito judicial, realizado nos autos do inventário, em 1957, em benefício dos filhos do de cujus, menores na ocasião – Divergência entre as partes no tocante aos critérios de atualização do valor a ser levantado – Sentença de parcial procedência - Recurso interposto pelos autores – Preliminar afastada - Não caracterizada nulidade do decisum por alegada ausência de fundamentação – Mérito – Discordância dos cálculos - Prova pericial realizada que não considera a incidência de correção monetária no período compreendido entre a data dos depósitos realizados até a vigência da Lei no 4.357 de 16.07.1964 – Quantias que não estavam sujeitas à atualização monetária até então – Trabalho que aponta esse fator como a principal causa de desvalorização do valor depositado em conta judicial, notadamente no cenário econômico nacional que se sucedeu aos depósitos – Sentença confirmada – Recurso desprovido com majoração da verba honorária de sucumbência.